Tribunal: TJDFT
Processo: 0711435-54.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LEGÍTIMA DEFESA REAL OU PUTATIVA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO CULPOSO. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 129, § 3o, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, fixado o regime inicial aberto.
2. A Defesa pretende a absolvição do acusado com fundamento na tese de legítima defesa real ou putativa, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso culposo, além da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) definir se a conduta do acusado está amparada pela legítima defesa real ou putativa de terceiro; (ii) verificar a ocorrência de excesso culposo; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo de exame cadavérico, registros audiovisuais e demais elementos documentais, além da prova oral colhida sob o contraditório, inclusive a confissão do apelante.
5. A legítima defesa real exige agressão injusta, atual ou iminente, e reação moderada e necessária. No caso, não se verifica a injusta agressão por parte da vítima, seja em face do acusado, seja em relação a terceiro.
6. A conduta da vítima, consistente em passar a mão nos cabelos da companheira ou da filha do acusado, não justifica a agressão do réu, tampouco caracteriza legítima defesa, real ou putativa.
7. As provas demonstram que a vítima já havia se afastado do conflito quando o apelante, desvencilhando-se de terceiros, correu em sua direção e desferiu o golpe que a levou ao chão, inexistindo atualidade da suposta agressão.
8. A legítima defesa putativa não se configura, pois o erro invocado não é plenamente justificável. O contexto revela inexistência de situação concreta que autorizasse a crença razoável em agressão atual.
9. O excesso culposo pressupõe a existência de legítima defesa, o que não se verifica. Ausente a excludente, inviável o reconhecimento do excesso.
10. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência contra a pessoa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25, 33, § 2o, alínea c, 44, inciso I, 77 e 129, § 3o.